Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito antecipação da tutela recursal, interposto por GILBERTO JÚNIOR MENDES RESENDE, em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo n.o0744343-36.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: (...) A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe a cabeça do artigo 300 do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, nesta sede provisória de apreciação, tenho que não se mostra presente a probabilidade do direito. Conforme se infere, almeja o requerente provimento jurisdicional, voltado a fazer modificar o gabarito de uma avaliação objetiva, aplicada em concurso público para o provimento de vagas na instituição bancária ré, ao argumento de que se revelaria imprecisa a resposta que, pela banca examinadora, teria sido designada como correta. Objetiva o demandante, assim, intervenção judicial nos critérios de correção da avaliação, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano, o entendimento, emanado do Supremo Tribunal Federal, em julgado de repercussão geral (RE no 632.853 – Tema no 485), no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Na hipótese, ao que se colhe do arrazoado autoral, o requerente estaria a divergir da resposta dada, pela banca, à questão, ao argumento de que, à luz de postulados doutrinários, que entende aplicáveis à disciplina avaliada, se afiguraria precisa alternativa diversa daquela designada no gabarito divulgado. Ressai evidente, assim, a inexistência de manifesta imprecisão (erro grosseiro), a desvelar ato ilegal, hipótese em que, em tese, teria lugar a intervenção jurisdicional, para fins de controle de legalidade. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colha-se o escólio jurisprudencial: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853), "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.". 2. "É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, circunstâncias não constatadas na situação em exame" (TJDFT, Acórdão n.1019570, 20150111453025APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317). 3. "Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima." (Acórdão 913485, 20140111831965APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1296746, 07378995520198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada aos requeridos, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, ilícita ou abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, a obstaculizar, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a adoção da providência liminar. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Citem-se os réus, para resposta em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC, eis que não se vislumbra, diante do próprio objeto da pretensão, a possibilidade de autocomposição. Intime-se o requente, por seu ilustre advogado. (...) Em suas razões recursais, o agravante/autor noticia que está inscrito em concurso público realizado para o provimento de vagas no Banco do Brasil S/A, em certame executado pela Fundação CESGRANRIO, tendo alcançado a 51a colocação na prova objetiva. Contudo, entende que houve equívoco na correção da avaliação, uma vez que a resposta correta à questão de no 66 seria a alternativa ‘d’, sendo que a banca atribuiu como correta a alternativa ‘c’. Tece comentários acerca do conteúdo da questão e afirma que com a alteração do gabarito, sua colocação no certame alcançaria a trigésima oitava posição. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a alteração do gabarito e, em consequência, que lhe seja assegurada a reclassificação no certame. No mérito, pede o total provimento deste agravo de instrumento. Sem preparo, uma vez concedida a gratuidade de justiça, na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 632.853), “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.